Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701612-52.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ELETRICA E INSTALADORA MOURA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão de ID 258243258, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por ELÉTRICA E INSTALADORA MOURA LTDA - ME em desfavor da parte retromencionada, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida/agravante: “1. suspenda imediatamente a exigência do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, ao considerar rescindido o contrato de plano de saúde coletivo empresarial a partir da data de solicitação unilateral da requerente, ou seja, 30 de outubro de 2025; 2. abstenha-se de efetuar quaisquer cobranças referentes a mensalidades posteriores a 30/10/2025 (incluindo o valor de R$ 3.120,90 referente ao aviso prévio); 3. não insira o nome da requerente em cadastros restritivos de crédito (SERASA, SPC ou congêneres), no que concerne ao débito tratado nos autos”. Sustenta a operadora de plano de saúde agravante que a decisão recorrida antecipa indevidamente o próprio resultado final da demanda, ao afastar, de forma liminar, cláusula contratual expressa e válida, que prevê aviso prévio mínimo de 60 dias para rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial. Afirma que o contrato foi celebrado em conformidade com a legislação aplicável e com as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, destacando que a Resolução Normativa no 557/2022 assegura às partes a possibilidade de estipular, no instrumento contratual, as condições para rescisão e suspensão do vínculo, inexistindo vedação normativa ao prazo pactuado. Argumenta que o pedido de cancelamento foi formalizado pela estipulante em 28/10/2025, tendo sido programado o encerramento do contrato para 07/01/2026, em observância ao prazo contratual, período no qual o plano permaneceu ativo e disponível para utilização pelos beneficiários. Assim, segundo a agravante, as cobranças referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025 não configuram multa ou penalidade, mas mera contraprestação pelo período em que o serviço continuou vigente. Alega, ainda, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC. Defende inexistir probabilidade do direito invocado pela autora, pois a cláusula questionada encontra respaldo contratual e regulatório. Da mesma forma, sustenta a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que eventual cobrança reputada indevida poderia ser discutida e, se for o caso, restituída ao final da demanda. Ressalta, ademais, a existência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC, na medida em que a imediata suspensão das cobranças interfere no equilíbrio econômico do contrato e pode gerar prejuízos de difícil reparação à operadora. Com base em tais fundamentos, a agravante requer, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de caução, nos termos do art. 300, §1o, do CPC, bem como a readequação do prazo para cumprimento da decisão, com a fixação de lapso razoável de 15 (quinze) dias, por reputar exíguo o prazo originalmente estabelecido. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a revogação da tutela antecipada concedida em primeiro grau, reconhecendo-se a validade da cláusula contratual de aviso prévio e a legitimidade das cobranças efetuadas durante o período de vigência do contrato. Preparo regular no ID 80280779. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, no que se refere à exigibilidade das mensalidades correspondentes ao período de 60 (sessenta) dias posteriores à comunicação da intenção de rescisão contratual, convém registrar que era aplicável o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, segundo o qual os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente poderiam ser extintos imotivadamente após o transcurso do período mínimo de 12 (doze) meses de vigência e desde que precedidos de notificação à outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Veja-se: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Referido dispositivo regulamentar tinha por finalidade, segundo a justificativa da própria ANS, assegurar proteção mínima aos beneficiários, garantindo-lhes a manutenção da cobertura assistencial por determinado lapso temporal após a decisão de encerramento do vínculo contratual, de modo a evitar situação de desassistência em caso de necessidades inesperadas de saúde. Ocorre que, na prática, a exigência do cumprimento automático do aviso prévio de 60 dias revelou-se desproporcional, sobretudo porque passou a representar vantagem financeira indevida às operadoras de planos de saúde, ao impor ao consumidor o pagamento de duas mensalidades adicionais sem a correspondente fruição da cobertura, situação que se mostrava incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Em razão dessa distorção, o art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 foi anulado por meio da RN ANS no 455/2020, em cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Naquele julgamento, restou reconhecida a abusividade da norma infralegal, por violar a liberdade de escolha do consumidor e por autorizar a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras, em afronta aos incisos II e IV do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Com a decisão proferida na referida ação civil pública, consolidou-se o entendimento de que a liberdade contratual do consumidor deve prevalecer sobre normas restritivas emanadas da ANS, não sendo mais legítima a imposição de período de fidelidade ou a exigência de aviso prévio de 60 dias para a rescisão dos contratos de planos de saúde coletivos. Assim, passou a ser vedada tanto a cobrança de multa rescisória quanto a exigência de pagamento das mensalidades correspondentes ao mencionado aviso prévio, independentemente de previsão contratual nesse sentido. Importa destacar, ainda, que os efeitos da decisão judicial alcançam contratos firmados tanto antes quanto depois do ajuizamento da ação civil pública, na medida em que afastada a própria validade da norma regulamentar que dava suporte jurídico à exigência do cumprimento do período de 60 dias para rescisão, inexistindo base normativa legítima para a manutenção de tal obrigação. Por fim, embora o art. 23 da RN no 557/2022 da ANS tenha reproduzido o teor do art. 17, caput, da revogada RN no 195/2009, ao dispor que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão da cobertura nos planos coletivos por adesão ou empresariais devem também constar do instrumento contratual celebrado entre as partes, não se pode perder de vista que as disposições contratuais permanecem subordinadas ao CDC. Desse modo, eventual cláusula que imponha aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato não se aplica aos consumidores, por se revelar abusiva e incompatível com o ordenamento jurídico vigente. Neste sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT a respeito da matéria: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DO ACORDO. NÚMERO ÍNFIMO DE BENEFICIADOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E DA LEGISLAÇÃO DOS PLANOS INDIVIDUAIS. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Código de Defesa do Consumidor - CDC é incide nos contratos coletivos de plano de saúde que tenham número ínfimo de beneficiados. Nesses casos, o plano coletivo deve ser tratado como um plano individual, já que não há número suficiente de beneficiários que justifique a incidência da normatividade distinta.2. Em caso de culpa da prestadora, por ofensa ao contrato ou mora de algumas obrigações, o consumidor possui direito à rescisão do acordo, com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos. Entre esses casos, inclui-se a divulgação de serviços pela prestadora que não correspondem com aqueles que efetivamente são prestados. Tal conduta constitui ofensa à boa fé objetiva e especificamente ao disposto no art. 30 do CDC.3. De outro lado, a resilição contratual constitui hipótese de extinção do contrato por manifestação de uma (denúncia) ou ambas as partes (distrato) no qual não se verifica ato culposo. Nessa hipótese, não há, em regra, descumprimento de cláusula contratual que atraia a responsabilidade de indenizar por perdas e danos e é possível a cobrança de multa compensatória da parte que requereu a extinção do acordo. 4. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/09 da ANS estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.5. Todavia, o dispositivo foi anulado pela RN/ANS 455, de 30/03/2020. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01. A ação concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde (incisos II e IV, do art. 6o, do CDC).6. Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde.7. No caso, com ou sem culpa da fornecedora referente à alteração na rede credenciada, a extinção do contrato não poderia ter sido condicionada ao pagamento de multa. A exigência é abusiva e deve ser afastada, com devolução de qualquer valor eventualmente pago. A sentença deve ser reformada, no ponto.8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 9. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52, do Código Civil - CC, dispõe que: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Embora exista debate doutrinário sobre a possibilidade de serem titulares de direitos da personalidade, o STJ há muito pacificou: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227). 10. Realizadas tais considerações, é possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral. Entretanto, como as pessoas jurídicas não possuem, como as pessoas naturais, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado (honra, nome etc.).11. A empresa alega que os danos morais decorrem da situação de incerteza a que sua saúde foi submetida, direito da personalidade evidentemente incompatível com sua natureza enquanto pessoa jurídica. A improcedência dos danos morais foi corretamente determinada pelo juízo. A sentença deve ser mantida, no ponto.12. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 2066309, 0726515-22.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO.I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade da cobrança de mensalidades relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que recolheu as custas processuais; e (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo, com consequente cobrança das mensalidades nesse período. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, não houve comprovação da impossibilidade e ocorreu o pagamento voluntário das custas processuais. 4. A Resolução Normativa no 455/2020 da ANS revogou o art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para rescisão imotivada de planos de saúde coletivos, em cumprimento à decisão proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101.5. A cláusula contratual que mantém tal exigência revela-se abusiva e nula de pleno direito, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e violar os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Inexistindo comprovação de uso dos serviços após o pedido de cancelamento, é indevida a cobrança de mensalidades posteriores à solicitação de rescisão do contrato. IV. Dispositivo 7. Deu-se parcial provimento ao apelo.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 51, IV; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ e TJDFT — Acórdãos no 1781434 (Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03.11.2023) e no 1975776 (Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025); ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101 (TRF-2).(Acórdão 2067221, 0725860-90.2024.8.07.0020, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de nulidade de aviso prévio com restituição de valores. Plano de saúde empresarial. Rescisão unilateral. Suspensão de cobranças. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para permitir à operadora de plano de saúde cobrar da estipulante as mensalidades relativas ao período de 60 (sessenta) dias após a notificação da rescisão contratual (aviso prévio).II. Questão em discussão.2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a possibilidade de suspender as cobranças de mensalidades de plano de saúde empresarial, após a rescisão contratual pela estipulante, sem a necessidade de se aguardar o aviso prévio; (ii) a onerosidade excessiva das astreintes; (iii) a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir. 3. O art. 17, p.ú., da RN n. 195/2009 da ANS, que exigia notificação com antecedência de 60 (sessenta) dias para o caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, foi revogado, e a atual RN n. 557/2022 manteve a exclusão da previsão. 3.1. O fundamento legal que permitia a cobrança objetivada pela ora Agravante, relativa às mensalidades do período de 60 (sessenta) dias após a notificação da rescisão contratual (aviso prévio), não mais subsiste.4. Tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido a título de astreintes deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O fundamento legal que permitia a cobrança objetivada pela ora Agravante, relativa às mensalidades do período de 60 (sessenta) dias após a notificação da rescisão contratual (aviso prévio), não mais subsiste, diante da revogação do art. 17, p.ú., da RN n. 195/2009 da ANS”. Dispositivos relevantes citados: ANS, RN n. 195/2009, art. 17, p.ú.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704217-52.2023.8.07.0007, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 26.07.2024.(Acórdão 2067940, 0735185-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 27/11/2025.) Na espécie, a agravada requereu a rescisão do plano de saúde coletivo em 28/10/2025 (ID 262830809 - Pág. 2), porém a operadora de plano de saúde agravante informou que o cancelamento do contrato apenas seria realizado em 07/01/2026 (ID 256722400). Conforme já externado, a cobrança de valores referentes ao aviso prévio de 60 (sessenta) dias é incompatível com a nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS declarada na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101. Assim, nesta análise prefacial, não se verifica a probabilidade do direito aventado. Acrescento, ainda, que a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não acarretará prejuízo à agravante, pois, na hipótese de o pedido autoral ser julgado improcedente quando da prolação da sentença, a recorrente poderá reaver a quantia correspondente ao período objeto da contenda, em razão dos meios judiciais postos à sua disposição. Logo, não se justifica a imposição de caução como contrapeso. Ademais, a exigência de caução deve ser excepcional, apenas quando houver risco concreto de prejuízo à parte contrária, o que não se verifica no presente caso. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator